Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PORTARIA EDÍLICIO. VALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA.
1. Nos termos do artigo 248 do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2. O Código de Processo Civil em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. O simples argumento de que a transferência de valores via Pix seria para pagar a dívida não é suficiente, por si só, para comprovar o pagamento da dívida objeto da Ação Monitória em apreço, haja vista a existência de outros negócios jurídicos estabelecidos entre as partes.
4. Apelação conhecida e não provida.